Tribunal: TJMT
Processo: 8010089-15.2013.8.11.0096
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010089-15.2013.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARO S.A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BIOTTO & CLAMER LTDA - ME - CNPJ: 00.454.312/0001-75 (RECORRIDO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA – TESE DE VALOR EXCESSIVO – ALEGAÇÃO DE VALOR ABUSIVO EM COMPARAÇÃO COM A CONDENAÇÃO PRINCIPAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INCONTROVERSO – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA MULTA – MULTA DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – MINORAÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537, §1o).

A multa cominatória deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o longo prazo de renitência, todavia, não se admite a execução de valor extremamente excessivo, uma vez que igualmente cabia ao consumidor provocar o juízo tantas vezes quantas necessárias à satisfação da obrigação, de modo que o valor da multa deve ser reduzido quando alcançar valor por demais excessivo.

A redução do valor da multa, quando atinge patamar desproporcional, é medida imperativa, no entanto atrelar o valor da multa ao valor principal não é igualmente proporcional, porque seria privilegiar aquele que, por renitência, obstou o cumprimento da ordem judicial.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a execução no valor da multa alcançada (R$ 18.200,00), pois deu causa à multa ao descumprir a decisão judicial que determinou suspensão das cobranças após o depósito do valor devido em juízo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Uma vez que a parte executada pugnou pelo levantamento dos valores depositados nos autos (mov. 11), após a ocorrência do trânsito em julgado desta decisão,
OFICIE-SE
à Conta Única para que proceda à vinculação, a estes autos, do valor depositado pela executada.

Após, considerando que o advogado do exequente possui poder para receber e dar quitação,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento do valor depositado, transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada nos autos.

Após, nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os presentes autos.

A parte Executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que o valor da multa é excessivo e causa enriquecimento ilícito, sobretudo por ultrapassar e muito o valor da obrigação principal (R$ 6.000,00), razão pela qual deve ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para reduzir o valor da multa para patamar equivalente ao da obrigação principal ou em valor proporcional.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, esclareço se trata de processo em fase de execução, não havendo outra matéria a ser enfrentada senão a relativa ao excesso de execução em razão do valor elevado a título de multa. Calha deixar registrado que não se reclama quanto à legitimidade da multa, mas apenas quanto ao seu valor.

A medida liminar fora proferida nos seguintes termos:

Posto isso,
DEFIRO
a liminar pleiteada, razão porque
DETERMINO
a suspensão da cobrança da fatura referente ao período de 05/01/2013 à 04/02/2013, relativa à conta no 800774487, Documento Financeiro 00012679/022013, mediante prévio depósito em Juízo do valor incontroverso.

Após notícia de descumprimento, o magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

Ora, de fato, analisando os documentos constantes às movimentações 5 (depósito dos valores incontroversos) e 13,17 e 18 (bloqueio de prestação do serviço e negativização do nome), verifico que a fornecedora do serviço demandada vem descumprindo ordem deste Juízo. Assim, DETERMINO que se INTIME-SE a parte requerida, ATENTANDO-SE para o pugnado à movimentação 11, para que cumpra a liminar alhures deferida, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)”

Portanto, o descumprimento da ordem judicial é patente e comprovado, de modo que hígida é a multa fixada. Todavia, a parte Executada pretende a parte Executada a redução do valor considerando o valor da condenação principal. O valor da execução alcançou R$ 18.200,00 e a parte Excetuada invoca o valor da condenação principal de R$ 6.000,00.

Sem razão a parte Executada quanto ao pedido de vinculação da multa ao valor da indenização por dano moral, uma vez que essa magistrada possui entendimento de que por destinar a multa à garantia da eficácia do provimento judicial prolatado, não há que se falar em vinculação ao valor da obrigação principal, via de regra.

Todavia, no presente caso, entendo que o valor alcançado se mostra deveras excessivo para a espécie, mostrando-se desarrazoado.

A multa cominatória deve ser razoavelmente fixada pelo juiz, obedecendo a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando o longo prazo de renitência, todavia, não se admite a execução de valor extremamente excessiva, uma vez que igualmente cabia ao consumidor provocar o juízo tantas vezes quantas necessárias à satisfação da obrigação, de modo que o valor da multa deve ser reduzido quando alcançar valor por demais excessivo.

A redução do valor da multa para o valor de R$ 10.000,00 dado o valor elevado que atingiu é medida imperativa, pois reduzir para aquém desse valor seria privilegiar aquele que, por renitência, obstou o cumprimento da ordem judicial.

Destaco que o artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil determina que a multa pode ser reduzida, mesmo de ofício, acaso o juiz verifique que a mesma se tornou excessiva:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de redução da multa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(
1a TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6o). Precedentes.

2. Reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no Ag 1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 –Dje 24.08.2011)

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas acima transcritas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime e, no caso, entendo que o caso concreto autoriza a redução da multa, o que faço nos termos acima.

Ante o exposto,

conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a multa por descumprimento para o valor fixo de R$ 10.000,000 (dez mil reais), com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021